Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703850-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUZA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ RACHI VARTULI, em favor do paciente CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. O impetrante pleiteia a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido (ID. 55528155). Informações prestadas (ID. 55586057). Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto (ID. 55748634). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que o inquérito policial no 0704006-97.2024.8.07.0001 foi arquivado e a prisão preventiva foi revogada, com a consequente expedição do Alvará de Soltura (ID. 186379335 e 186389117). Logo, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora